Tribunal: TJDFT
Processo: 0749498-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA PADRE BERNARDO/GO. LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA DE FAMILIARES DO APENADO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. FALTA DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Conquanto a pena privativa de liberdade aplicada por uma unidade federativa possa ser cumprida em outra unidade como forma de viabilizar a assistência do apenado por seus familiares, “a transferência do preso para a localidade em que residem seus familiares, por si só, não constitui direito subjetivo do apenado, vez que há situações em que prevalecerá o interesse público” (AgRg no HC n. 741.641/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023).
2. A ausência de vagas no sistema prisional de Padre Bernardo/GO impede a transferência da execução da pena a esta unidade da Federação.
3. Recurso conhecido e não provido.